Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVASÃO OU PERMANÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação apresenta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, absolvendo o réu.
2. O recorrente alega na denúncia que o réu, de forma livre e consciente, durante a noite, entrou e permaneceu, astuciosamente, na casa de seu vizinho, contra a vontade expressa ou tácita dele.
3. Em suas razões recursais, diferentemente da denúncia apresentada, o Ministério Público afirma que, embora o acusado não tenha adentrado no interior da residência da vítima, verifica-se que sua conduta, ao andar pelo telhado e bater na janela com um pedaço de ferro, por certo, abalou a tranquilidade doméstica da vítima, violando a intimidade e a privacidade dela. Requereu o provimento da apelação para a reforma da sentença e a condenação do acusado. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público em segundo grau se manifestou pelo conhecido e provimento do recurso.
4. Pratica o crime de Violação de domicílio aquele que: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”.
5. Nas razões recursais o Ministério Público é bem claro ao afirmar que o acusado não adentrou no interior da residência da vítima. Além disso, de acordo com o depoimento da vítima, o acusado subiu no telhado da garagem da casa situada em pavimento abaixo da sua e subiu na laje da casa do vizinho, quando começou a bater em sua janela com um pedaço de ferro. Um dos policiais, testemunha do caso, também afirmou que denunciado estava no telhado da casa vizinha.
6. Dessa maneira, não há provas de que o denunciado tenha violado domicílio do suposto ofendido. Pelo contrário, do que se vê dos depoimentos das testemunhas, o denunciado não entrou na casa da “vítima” e nem lá permaneceu. Também não há qualquer relato do crime em sua modalidade tentada.
7. Assim, o recurso não deve ser provido.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.